Tribunal: TJES
Processo: 5006008-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006008-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE DE ALMEIDA LEITE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006008-85.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ELAINE DE ALMEIDA LEITE
RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. CONSUMO IRREGULAR.. SENTENÇA REFORMADA.

I
.
CASO EM EXAME
1.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com o objetivo de anular débito e cobranças oriundas de uma suposta fraude em seu medidor de energia elétrica. Em resumo, alega a parte autora, em sua petição inicial, que foi surpreendida com a cobrança de multa por desvio de energia, o qual negou ter realizado. Busca, ao final, a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor despendido e a reparação por danos morais.

2.
O Juízo de origem declarou a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, extinguindo o feito, de modo anômalo, por entender necessária a realização de perícia complexa para apuração de valores, cobrados a título de fornecimento de energia elétrica, por estarem supostamente acima da média de consumo.

3.
A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente indenização por danos sofridos.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão central a ser dirimida consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pela parte autora é suficiente para demonstração do excesso de cobrança frente aos serviços de consumo do serviço essencial de energia elétrica.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6.
Da competência e da desnecessidade de perícia. A sentença de extinção merece reforma. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é afastada apenas quando a prova técnica é a única forma de elucidar os fatos. No caso em tela, é indiscutível que a controvérsia gravita em torno da cobrança de valores a título retributivo ao consumo de energia. No entanto, de acordo com a alegação da parte autora, a cobrança em destaque foi majorada excessivamente após a substituição do medidor de energia elétrica, que se deu, de modo unilateral pela concessionária, quando da confecção do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Sendo assim, percebe-se a existência de antecedente lógico necessário consubstanciado na verificação da lisura do procedimento praticado pela concessionária de energia elétrica, o que, a partir do acervo probatório documental acostado nos autos, é possível apurar sem a necessidade de realização de prova pericial complexa. Portanto, reconhece-se a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa.

7.
Anulada a sentença terminativa e estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura para apreciar o mérito da demanda.

8.
Sobre o mérito da ação, constata-se que a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse diapasão, a vulnerabilidade técnica e econômica da parte consumidora é presumida, incumbindo à fornecedora, parte mais forte da relação, o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a legitimidade da cobrança impugnada (art. 6º, VIII, do CDC).

9.
Na forma anteriormente narrada, o ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 045005364731. Conforme consta dos autos, o referido documento foi produzido de forma unilateral, sem o acompanhamento da consumidora ou de qualquer pessoa por ela indicada, de modo que não se percebe qualquer assinatura ou prova de recusa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

10.
Embora a parte ré, concessionária de energia elétrica, tenha apresentado fotografias e um histórico de consumo que indicam uma relevante alteração nos registros da unidade consumidora objeto dos autos, tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova produzida sob o crivo do contraditório. A variação no consumo é um forte indício de alteração prévia do medidor de consumo com o intuito de lesar a concessionária de serviços, mas não uma prova cabal da fraude, podendo decorrer de outros fatores. Não se pode deixar de destacar, a respeito do ponto, sobre a inversão do ônus da prova em matéria de consumo, de modo que caberia à concessionária, diante da negativa da parte consumidora, buscar meios de prova mais robustos, com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu.

11.
Nessa linha de ideias, constata-se que as cobranças majoradas do consumo de energia, impugnadas nesta ação pela parte consumidora, deram-se a partir da realização unilateral do procedimento e da confecção do TOI, inviabilizando os postulados da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, tem-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Por tais singelos motivos, torna-se imperiosa a declaração de inexigibilidade do débito em discussão nos autos.

12.
Quanto aos danos morais, por outro lado, não há razão para o reconhecimento. Isso porque da cobrança relativa aos débitos apurados através do TOI, ora declarados nulos, não decorreram maiores repercussões (tais como suspensão do serviço de energia elétrica ou, ainda, negativação da quantia indevida em cadastro de inadimplentes). Não há que se falar, portanto, em abalo psicológico extraordinário que represente efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte consumidora, razão pela qual não procede o pleito de compensação por danos morais.

IV.

DISPOSITIVO
13.
Da conclusão. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PROVIDO para ANULAR a sentença de extinção e, no mérito, por força da aplicação da teoria da causa madura, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para, tão somente, declarar a inexigibilidade do débito em discussão nos autos.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)